Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002462-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO WILDMAR CASALI - CPF: 034.515.000-78 (APELADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), PATRICIA INES CASALI - CPF: 424.393.531-91 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO WILDMAR CASALI (APELADO), PATRICIA INES CASALI - CPF: 424.393.531-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO SONEGOU INFORMAÇOES SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE RESULTANTE DE ACIDENTE – NEXO CAUSAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Havendo prova nos autos de que, o acidente a que o segurado foi acometido, ocasionou a lesão e a incapacidade total para o trabalho, devido é o pagamento integral da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ICATU SEGUROS S.A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
”

(Proc. no 1002462-23.2020.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por ESPOLIO DE JOÃO WILDMAR CASALI, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora a pagar ao autor a importância de R$ 81.018,34 acrescentado de correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m. a partir da propositura da ação. A sentença condenou a Seguradora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n. 166950860)

A Seguradora/apelante sustenta que “no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) a prévia informação a respeito dos termos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas, não havendo falar em falta de dever de informação por parte da seguradora”, assim, o segurado possui ciência de todo o procedimento, inclusive sobre as cláusulas excludentes de coberta, especialmente “a classificação de acidente, riscos excluídos e coberturas, além da tabela instituída pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP”

Defende que “a debilidade parcial apresentada pelo recorrido não é decorrente de acidente e sim, de DOENÇA (artrose avançada da articulação gleno umeral esquerda e acromioclavicular esquerda), que, além de não se enquadrar no conceito de acidente pessoal, é um risco expressamente excluído da cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente”.

Afirma que o segurado não comprovou a ocorrência do acidente pessoal ou boletim de atendimento médico na data do sinistro (25/01/2018), mas apenas uma ecografia de ombro realizada em 31/01/2018, “que demonstra a existência de doença avançada”, ou seja, “nenhum sinal de lesão traumática recente” e, ainda, que o documento mencionado na sentença, proveniente de acidente, “foi produzido em 23.09.2019, ou seja, muito tempo posterior ao pedido de regulação do sinistro”

Relata que o apelante afirmou que não precisou ser internado ou atendido após a suposta queda, mas no documento produzido posteriormente já há outra informação de que “permaneceu em tratamento, o que evidencia, minimamente, que a situação do caso não é a que está prevista na Sentença, pois as provas estão levando o Juízo à erro”.

Aduz que o apelado também não faz jus ao recebimento da cobertura por invalidez funcional permanente e nem total por doença, “uma vez que o contrato de seguro é expresso ao afirmar que as coberturas contratadas são de Morte e invalidez permanente total por acidente, o que não é o caso dos autos”, mas ainda assim, se tivesse ocorrido invalidez funcional permanente necessária a correta aplicação da tabela para o cálculo da cobertura, com o real grau de redução da mobilidade para o cálculo do seguro.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Prequestiona violação das “regras insertas nos artigos 5o, caput, e 170, caput, da CF, artigos 421, 422, 757, 760, 761, 765, 781, 881 a 884 todos do Código Civil, e no artigo 373, I, do CPC” (cf. Id. n. 166950869)

Nas contrarrazões o apelado refuta os argumentos e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 166950876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

A demandada resiste ao pagamento do seguro reclamado, sob a alegação de que houve omissão de informação quanto a ocorrência do acidente pessoal, bem como omissão de existência de doença preexistente da qual era acometido o segurado. Diz que de acordo com a ecografia do ombro esquerdo, o autor possui osteoartrose avançada da acromioclavicular e da glenoumeral. Afirma que o contrato de seguro ajustado prevê, expressamente, a exclusão de cobertura no caso de doença preexistente à assunção das obrigações nele consignadas, e que a moléstia acometia ao segurado antes da assinatura da avença, razão pela qual não há como acolher os pedidos estampados na exordial.

Verifica-se, portanto, que a controvérsia posta cinge-se à natureza da causa que ocasionou no segurado a incapacidade, se decorrente de acidente ou doença.

No caso, quanto a alegação da requerida de que não há comprovação do acidente pessoal que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2018, esta não merece prosperar, vez que de acordo com a Declaração Médica de Acidentes Pessoais (Id. 29328820), emitido pela requerida, foi relatado o acidente ocorrido e o tratamento a que foi submetido o segurado.

Analisando a Declaração de Incapacidade Definitiva (Id. 29328821), vê-se que o autor é portador de artrose avançada da articulação gleno umeral esquerda e acromioclavicular esquerda, contudo as complicações podem até ter sido agravadas em função da patologia, mas a lesão não teria ocorrido se não tivesse sido originariamente causada pelo acidente doméstico.

Portanto, da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conclui-se que as lesões suportadas pelo segurado foram decorrentes de acidente doméstico fazendo pois, jus à indenização securitária relativa a esta cobertura.

No tocante à tese recursal de recusa legítima à cobertura securitária, pois, segundo diz a Seguradora, havia patologia preexistente não informada pelo segurado quando da contratação, e teria sido justamente essa a causa que vitimou o segurado João Wildmar Casali, relembro que o verbete sumular de no 609 do eg. STJ proclama que a “
recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Quando da contratação do seguro, a Seguradora/apelante não investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária é que concluiu que o segurado tinha omitido o mal que lhe acometeu.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito, todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da Seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência da doença de que há muito era portador; ou seja, não há elementos de convicção à afirmação de que a adesão ao seguro visava eventual e futuramente amenizar os efeitos de uma desgraça iminente e esperada.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela Seguradora.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do eg. STJ:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula n. 609/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 3. A Segunda Seção firmou entendimento de que existe dano moral nos casos de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1542090/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Além disso, a “Declaração Médica de Acidentes Pessoais”, vinculada ao Id. 166954209), documento emitido pela própria Seguradora, datada de 23/09/2019 e assinada pelo médico Dr. Ernesto Coquemala Filho, Ortopedista e Traumatologista (CRM 4.214-MT), no tópico denominado “Relatório Médico” descreve o seguinte:

“RELATÓRIO MÉDICO:

3. Em que data o acidentado pediu os serviços profissionais de V.Sa:

29/08/2019 foi a última consulta, sendo que a primeira consulta foi em 29/01/2018

(...)

5. Foram lesões causadas exclusivamente pelo acidente?

Sim

6. Encontrou V.Sa no acidente alguma doença, mutilação ou redução funcional pré-existente?

Não”

No mesmo relatório médico, no tópico denominado “Em Caso de Invalidez Permanente”, confirma que o acidente aconteceu no dia “25/01/2018 às 19h30min”; que a vítima foi tratada “no consultório médico em questão”; e que foi utilizado como tratamento inicial “analgésicos e solicitado ressonância magnética do ombro afetado” (Id
166954209 - Pág. 1)

No item 19 do mesmo relatório, confirma ainda que “foram elas consequências direta e imediata das lesões” e, que “não derivaram de negligência do acidentado, de alguma causa ou doença pré-existente” e, também que “quando (...) (foi atendido) pela primeira vez (não) tivera (...) (nenhuma) assistência médico-hospitalar em consequência deste acidente”

O mesmo médico também é o responsável pela elaboração da “Declaração de Incapacidade Definitiva”, elaborado em 29/08/2019, onde conclui que o segurado:

“Ao exame físico apresenta rigidez importante do ombro em questão com elevação do mesmo limitada a 25%, rotação interna e externa com perda de 100%.

Apresenta dor forte aos movimento e perda de força severa no ombro e, sendo evidente a perda de massa muscular de todo membro superior esquerdo devido ao desuso deste membro em função das limitações que o ombro epsilateral apresenta.

(...)

De acordo com a ressonância nuclear magnética ombro esquerdo de 31/01/2018 representa ruptura do tendão da supra espinhal esquerda, derrame articular de moderado volume com múltiplos corpos livres associados.

Submetido a várias formas de tratamento, incluindo tratamentos fisioterápicos com técnicas avançadas, desde o início de 2018, não apresentou melhora significativa do quadro.

Hoje apresenta dores importantes e limitação de movimento severos no ombro em questão e prognóstico fechado para melhora do quadro citado. Atesto para quem possa interessar que o senhor acima apresenta limitação total da funcionalidade do ombro esquerdo”

Ao se analisar tanto a “Declaração Médica de Acidentes Pessoais” quanto a “Declaração de Incapacidade Definitiva”, conclui-se que o segurado, em decorrência da queda que sofreu no dia 25/01/2018, sofreu as lesões descritas que o levaram a uma incapacidade total do membro lesionado; conclusão definitiva após longo tratamento a que foi submetido com o mesmo médico que assinou as duas declarações.

De todo modo, a bem da verdade é que, conforme dito nas linhas anteriores, a doença que ocasionou a lesão não era pré-existente, tanto que em resposta a esse quesito específico, o médico foi enfático ao constatar que as lesões foram causadas “exclusivamente pelo acidente” e que não foi encontrado nenhuma “doença, mutilação ou redução funcional pré-existente” (Id.
166954209 - Pág. 2)

Quanto a aplicação da tabela SUSEP no cálculo da indenização, razão também não assiste ao apelante, já que, conforme
“Declaração de Incapacidade Definitiva”, o segurado apresentou “
limitação total da funcionalidade do ombro esquerdo”,
o que leva a conclusão do pagamento total do valor contratado, já que a invalidez foi total e não parcial.

Portanto, havendo prova de que, o acidente noticiado, realmente foi o estopim para a lesão que levou a invalidez do segurado, não pode a Seguradora se eximir do pagamento da indenização securitária proveniente do seguro contratado.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023